Tribunal: TJBA
Processo: 8041408-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041408-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ANDREZZA GOES CESAR SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE LIMA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE VINCULADA A OUTRA APÓLICE COMO DEPENDENTE. FALECIMENTO DO TITULAR. CANCELAMENTO DA APÓLICE ORIGINAL E FORMAÇÃO DE NOVO VÍNCULO CONTRATUAL. NOVO CONTRATO QUE SE SUBMETE AO ROL DA ANS. PACIENTE BARIÁTRICA. QUADRO DE ANEMIA MODERADA E FERROPENIA GRAVE EM PIORA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. PACIENTE SOB PIORA PROGRESSIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MULTA PROPORCIONAL. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

1. No plano de saúde antigo individual, a exclusão do dependente, inelegível à remissão, em razão do falecimento do titular, conjuntamente à formação de um novo vínculo contratual após a vigência da Lei 9.656/98, afasta qualquer relação do novo contrato com a apólice anterior, restando, por isso, sujeito ao rol de procedimentos da ANS.

2. Para fins de concessão de tutela provisória, o periculum in mora não exige urgência médica imediata, bastando o risco de ineficácia do provimento final, o que se verifica quando a não realização do tratamento puder acarretar agravamento do quadro clínico.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8041408-43.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e em que é agravada
ANDREZZA GOES CESAR SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça